Tribunal: TJDFT
Processo: 0740165-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RESCISAO DE CONTRATO DE CONCESSAO POR JUSTA CAUSA. VIOLACAO A CLAUSULA DE NAO CONCORRENCIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NÃO ATUAÇÃO NO RAMO. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. INAPLICABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação julgada parcialmente procedente para determinar às rés a cessação de qualquer atuação no mesmo ramo de atividade da autora e de sua rede de concessionárias, em todo o território nacional, pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da rescisão dos contratos, bem como o cumprimento das obrigações contratuais decorrentes da sua resolução. O pedido de condenação em indenização por danos morais foi negado.
2. As rés foram condenadas ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo a autora pagar os 30% remanescentes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se o período em que as rés descumpriram a liminar deve ser considerado na contagem do prazo de vigência da cláusula de não concorrência, se foi comprovado dano moral em face da parte autora, bem como se houve, em seu favor, sucumbência mínima.
4. Consiste, ainda, em examinar a efetiva ocorrência de concorrência desleal, se a aplicação da penalidade contratual impede que seja fixada multa cominatória, bem como se a condenação extrapolou o objeto contratual, violando o princípio da livre iniciativa.
III. Razões de decidir
5. O período de descumprimento da decisão liminar deve ser penalizado com a multa fixada para tanto, não podendo representar acréscimo ao prazo de vigência da cláusula de não concorrência estabelecido no contrato firmado entre as partes, que é de dois anos e deve ser contado a partir darescisão.
6. A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, o que ocorre quando é atingida em sua honra objetiva, maculando-se o seu nome e ocasionando repercussão econômica.
7. Apesar de demonstrada a violação à cláusula de não concorrência pelas rés, não se comprovou o abalo à imagem ou ao bom nome da autora no mercado. Assim, considerando que tal abalo não pode ser presumido, incabível a fixação da indenização por danos morais.
8. Nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.
9. Segundo Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos.
10. Havendo a procedência parcial dos pedidos, com a rejeição do requerimento de condenação em indenização por danos morais, resta configurada a sucumbência recíproca, devendo as custas e os honorários serem proporcionalmente distribuídos entre as partes.
11. Comprovada a violação à cláusula de não concorrência, deve ser mantida a condenação à cessação da atuação das rés no mesmo ramo da autora pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da rescisão dos contratos firmados entre as partes.
12. É cabível a fixação da multa cominatória, não configurando bis in idem a sua aplicação, mesmo que as rés já tenham sido penalizadas com a rescisão dos contratos, uma vez que se trata de institutos distintos e com objetivos diversos.
13. Inexiste extrapolação do objeto contratual nem violação ao princípio da livre iniciativa na condenação, uma vez que não foi determinada a limitação completa ao uso do espaço físico, mas apenas à realização de atividades concorrentes.
IV. Dispositivo
14. Recursos conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 86.
Súmula relevante citada: Súmula 227 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1900297, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 17/07/2024; TJDFT, Acórdão 1909415, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 20/08/2024.